Tribunal: TJMT
Processo: 1001548-61.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001548-61.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO KURZ ROGGIA - CPF: 677.740.320-53 (APELANTE), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - CONTA-CORRENTE ENCERRADA - POSTERIOR RECEBIMENTO DE DEPÓSITO -

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PERMITIU AO CLIENTE AMPLO ACESSO AO QUE LHE PERTENCE - ABUSO CONFIGURADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
ART. 14 DO CDC -
REPARAÇÃO MORAL ARBITRADA - FATOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PENALIDADE NÃO APLICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a instituição financeira recebeu depósito bancário em nome de cliente que já havia encerrado sua conta-corrente e ainda negou acesso à quantia que lhe pertence, configurado está o dano moral passível de indenização visto que foi atingida a integridade psíquica da vítima, um dos seus direitos de personalidade.

A reparação civil decorrente da violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, a fim de atender ao caráter sancionatório e inibitório.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante reitera que sua conta-corrente foi encerrada em 07/11/2016, e que em razão de depósito bancário posterior, feito pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, unilateralmente a instituição bancária a reativou e promoveu o desconto de seis parcelas de R$55,00, em razão de “cesta de serviços”.

Aduz que os recursos depositados por esta Corte eram destinados ao seu cliente Paulo Henrique Massuia, de quem foi mandatário em processo judicial, e que, portanto, não poderiam ser empregados na quitação de qualquer débito particular.

Afirma que ao todo R$15.068,94 foram retidos indevidamente pelo apelado, os quais devem ser-lhe restituídos em dobro.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no. 59064547.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início,
defiro
o benefício da justiça gratuita ao apelante
em relação a este Recurso
(art. 98, §5°, do CPC), já que todo o contexto dos autos mostra que estão preenchidos os requisitos legais.

Em 14/11/2016 o alvará judicial n°. 283346-8 foi liberado para crédito de R$33.762,17 em benefício do apelante (ID n°. 59062498).

De fato, foi ele quem indicou a conta n°. 0026705-8, agência n°. 0809 do Banco apelado para a realização desse pagamento relativo ao processo n°. 1155-72.2012.8.11.0022.

Contudo, a Súmula 297 do STJ determina que
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
. Logo, cabia à apelada demonstrar que não houve o encerramento da conta-corrente em
07/11/2016 (art. 6°, inciso VIII, do CDC e art. 373. Inciso II, do CPC).

O documento com ID n°. 59062494 constitui indício de prova suficiente para atestar a verossimilhança das arguições do autor porque sequer foi permitido o acesso dele via
internet banking
.

Isso mostra que para o cliente o vínculo jurídico estava encerrado, já que foi privado do acesso aos seus ativos, que passaram integralmente ao uso e gozo da fornecedora de serviços, o que não pode ser admitido.

Mesmo que o apelante tivesse variados tipos de débitos a saldar junto ao apelado, em sua maior expressão monetária provenientes de utilização de cartão de crédito, isso não chancela a postura abusiva da instituição financeira.

É certo que se o cliente contratou a modalidade “débito automático” para a quitação de outros contratos que mantém com o Banco, este pode ser descontado do saldo positivo de conta-corrente, porém não depois de encerrar todos os acessos do cliente a esse recurso, que em última análise é o seu proprietário.

Mesmo que o cliente escolha deixar de adimplir algum dos débitos que o vincula ao Banco, este dispõe dos mais amplos meios judiciais e extrajudicias para o cumprimento forçado da obrigação.

A conduta da apelada é abusiva por se enquadrar no art. 51, incisos IV e XIII, do CDC. Contudo, segundo jurisprudência consolidada do STJ
,

a condenação à restituição em dobro, conforme previsão do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente é cabível na hipótese de ser demonstrada a má-fé do fornecedor ao cobrar do consumidor os valores indevidos
(REsp no. 1539815/DF, DJe de 07/02/2017).

No caso, além de não existir essa prova (art. 373, inciso I, do CPC), o apelado realmente acredita ter exercido direito regular, tese que inclusive convenceu o juízo de primeiro grau. Logo, não se verifica aqui a intenção dolosa, e por isso a repetição do indébito deve ser na forma simples.

Da mesma maneira, não se verifica a arguida litigância de má-fé, sendo inaplicáveis as penalidades previstas no art. 80 do CPC, visto que a parte contrária exerceu os direitos à ampla defesa e contraditório sem violar os limites da boa-fé processual.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

No caso, os prejuízos amargados pela vítima ultrapassam o mero aborrecimento ou dissabor tolerável, uma vez que não teve o direito de informação (art. 6°, inciso III, do CDC) e de propriedade respeitados pela instituição financeira.

Embora ela defenda a regularidade de seus atos, não produzir uma prova sequer nesse sentido (art. 373, inciso II, do CPC). Apenas apresentou vasta quantidade de extrato de cartão de crédito, sem, contudo, evidenciar que efetivamente a conta nunca foi encerrada.

Logo, é devida aqui a indenização por dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

E o montante a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes. Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência do réu na conduta indevida.

Posto isso, revela-se razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de corresponder àquela comumente estipulada nesta Corte, como se verifica nas decisões desta
Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014
.

Para ilustrar:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – CONTA CORRENTE – APROPRIAÇÃO EM PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA – CLÁUSULA ABUSIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVOLUÇÃO DE VALORES JÁ DESCONTADOS EM AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO – INADMISSIBILIDADE
- AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJSP; Apelação Cível 1045773-81.2019.8.26.0100; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL PURO - VERIFICAÇÃO - APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO - MULTA COMINATÓRIA - APLICAÇÃO - CABIMENTO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - EXIGIBILIDADE - A PARTIR DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. - Se a parte ré não faz prova da legitimidade das dívidas que levaram a inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito é de se reconhecer como ilícita a negativação, bem como os próprios débitos que devem ser declarados inexistentes. - O dano moral independe de qualquer comprovação quando resulta de inscrição irregular de nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes. Não fosse isso, mostra-se evidente sua ocorrência diante da ilegítima apropriação de quantia depositada em conta corrente a título de uma dívida inexistente, permanecendo o correntista privado de sua utilização por quase nove anos, causando-lhe evidente e enorme prejuízo. - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta ilícita. - A multa cominatória pode incidir sobre as obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa, sendo sua aplicação uma faculdade do Magistrado, que, por sua vez, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o fim de assegurar a própria efetividade da prestação jurisdicional. - A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.202385-8/003, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 18/02/2020, sem grifos no original).

A procedência da lide em segundo grau de jurisdição acarreta a inversão dos ônus da sucumbência, e a alteração da natureza jurídica da sentença dá ensejo à modificação do parâmetro de incidência dos honorários sucumbenciais do valor da causa para o montante da condenação, com amparo no art. 85, §2°, do CPC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar a restituição na forma simples dos valores indevidamente apropriados pelo apelado,
com atualização pelo INPC
a partir do prejuízo (Súmula no. 43 do STJ) e juros moratório de 1% ao mês desde a citação;
estipular
reparação de
R$10.000,00
pelos
danos morais, com correção monetária igualmente pelo INPC
a partir deste arbitramento (Súmula no. 362 do STJ), e juros moratório de 1% ao mês também desde a citação. Inverto os ônus da sucumbência, devendo a ré arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020